Tribunal: STJ
Processo: 0093293-03.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766774 - PR
(2024/0386233-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EDGAR GISCH
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
EMBARGADO
: BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ELADIO LUIZ ROOS - PR012106
DIEGO ZANETTI ROOS - PR040205
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE
DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação do
§ 3o, da
da incidência
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
da Súmula n. 83 do STJ, e do afastamento de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o,
IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da
impugnação específica dirigida à decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso
especial; e (ii) saber se houve omissão no enfrentamento do dissídio jurisprudencial,
com indevida incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão quanto à impugnação específica, pois o acórdão
embargado enfrentou de modo suficiente o objeto do agravo interno, reconhecendo
a regularidade da prestação jurisdicional.
5. Inexiste omissão sobre o dissídio, visto que o acórdão embargado afirmou a
conformidade do entendimento aplicado com a jurisprudência do STJ e a incidência
Documento eletrônico VDA54043158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33b82731-8923-4b2b-aaeb-7168c562f9c8

da Súmula n. 83 do STJ.
6. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta ao rejulgamento
da causa ou à reforma do entendimento aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou
Tese de julgamento:
devidamente a impugnação específica dirigida à decisão de inadmissibilidade do
agravo em recurso especial. 2. Não cabem embargos de declaração quando o
acórdão embargado enfrenta o dissídio jurisprudencial ao afirmar a conformidade do
entendimento aplicado e a incidência da Súmula n. 83 do STJ.”
§ 3o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49,
1.022, II, 489, § 1o, IV, 1.026, § 2o.
STJ, Súmula n. 83; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.725.609/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
20/8/2019;
REsp n. 1.781.470/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33b82731-8923-4b2b-aaeb-7168c562f9c8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766774 - PR (2024
/0386233-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : EDGAR GISCH
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL -
MT010280O
EMBARGADO
: BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ELADIO LUIZ ROOS - PR012106

DIEGO ZANETTI ROOS - PR040205
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE COMPRA
E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação do
§ 3o, da
da incidência da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
Súmula n. 83 do STJ, e do afastamento de violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da
impugnação específica dirigida à decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso
especial; e (ii) saber se houve omissão no enfrentamento do dissídio jurisprudencial,
com indevida incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão quanto à impugnação específica, pois o acórdão embargado
enfrentou de modo suficiente o objeto do agravo interno, reconhecendo a regularidade
da prestação jurisdicional.
5. Inexiste omissão sobre o dissídio, visto que o acórdão embargado afirmou a
Documento eletrônico VDA52283919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: 868fa63e-ed51-4c18-a9e5-5e2f8a95e484

conformidade do entendimento aplicado com a jurisprudência do STJ e a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
6. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta ao rejulgamento
da causa ou à reforma do entendimento aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou
Tese de julgamento:
devidamente a impugnação específica dirigida à decisão de inadmissibilidade do
agravo em recurso especial. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado enfrenta o dissídio jurisprudencial ao afirmar a conformidade do
entendimento aplicado e a incidência da Súmula n. 83 do STJ.”
§ 3o; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49,
1.022, II, 489, § 1o, IV, 1.026, § 2o.
STJ, Súmula n. 83; STJ, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.725.609/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
20/8/2019;
REsp n. 1.781.470/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024.
RELATÓRIO
EDGAR GISCH opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 383-384,
que julgou agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte o recurso
especial e, na parte conhecida, negou provimento, mantendo a conclusão de que
créditos decorrentes de contrato de compra e venda com reserva de domínio não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no
§ 3o, da
art. 49,
e afastando violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Lei n. 11.101/2005,
Código de Processo Civil, com incidência da Súmula n. 83 do STJ, concluindo pelo
desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 383-384):
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM
RESERVA DE DOMÍNIO. EXCEÇÃO À CONCURSALIDADE. AGRAVO
Documento eletrônico VDA52283919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: 868fa63e-ed51-4c18-a9e5-5e2f8a95e484

INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em
parte de recurso especial e, na parte conhecida, negou provimento, mantendo o
entendimento de que créditos decorrentes de contrato de compra e venda com reserva
de domínio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme
§
art. 49,
3o, da Lei n. 11.101 /2005. 2. A parte agravante alegou violação dos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sustentando omissão no acórdão estadual
quanto à concursalidade do crédito e sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial,
além de divergência jurisprudencial sobre a matéria. 3. A parte agravada reiterou que o
crédito em questão, por ser decorrente de contrato com reserva de domínio, não se
sujeita à recuperação judicial, conforme previsão legal expressa, e que a decisão
agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se créditos decorrentes de contrato de
compra e venda com reserva de domínio estão sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial, considerando a previsão do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e
fundamentada as questões relevantes do processo, não havendo omissão ou falta de
prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. O
§ 3o,
art. 49,
da
estabelece que créditos decorrentes de contrato de compra e
Lei n. 11.101/2005
venda com reserva de domínio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 7. A
jurisprudência do STJ confirma que a exceção prevista no
§ 3o, da
art. 49,
visa proteger o direito de propriedade do vendedor até o
Lei n. 11.101/2005
pagamento integral do preço, prevalecendo sobre as regras gerais de concursalidade. 8.
Documento eletrônico VDA52283919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: 868fa63e-ed51-4c18-a9e5-5e2f8a95e484

A decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, atraindo a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, que também se aplica aos recursos interpostos
com fundamento na alínea a do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1.
Créditos decorrentes de contrato de compra e venda com reserva de domínio não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do
§ 3o, da
art. 49,
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o;
Lei no 11.101/2005.
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
Código de Processo Civil, arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV. Jurisprudência relevante
citada: STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.725.609/RS,
julgado em 20.8.2019; STJ, AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 1.781.470/RJ,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1o.7.2024.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
apreciação específica dos fundamentos do agravo interno relativos à impugnação da
decisão que não conheceu o agravo em recurso especial, afirmando que a Turma
deixou de analisar o conteúdo efetivamente impugnado (fls. 400-403).
Afirma que a incidência da Súmula n. 83 do STJ foi indevida e que houve
dissídio jurisprudencial não enfrentado, apontando omissão na análise do cotejo
realizado (fl. 402).
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada e, por
consequência, o provimento do agravo interno, com reconhecimento da natureza
concursal do crédito e sua novação; pede, ainda, que as publicações se façam em
nome indicado (fls. 403-404).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 407-409.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52283919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: 868fa63e-ed51-4c18-a9e5-5e2f8a95e484

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua inconformidade com o
resultado do julgamento, alegando omissão na apreciação da impugnação específica
e na análise do dissídio jurisprudencial.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
impugnação específica da decisão de inadmissibilidade não teria sido apreciada no
acórdão embargado. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 383-384):
5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada as questões
relevantes do processo, não havendo omissão ou falta de prestação jurisdicional,
conforme entendimento consolidado do STJ. 6. O
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
estabelece que créditos decorrentes de contrato de compra e venda com reserva de
domínio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 8. A decisão recorrida está em
perfeita harmonia com o entendimento do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83
do STJ, que também se aplica aos recursos interpostos com fundamento na alínea a do
III, da Constituição Federal.
art. 105,

Como visto, no acórdão embargado consta a análise suficiente das
questões postas no agravo interno, com enfrentamento do tema central da sujeição do
crédito à recuperação judicial e da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, evidenciando
que o colegiado decidiu de forma clara e coerente o objeto do recurso.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, não
há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a conclusão se firmou na aplicação direta do
§
art. 49,
3o, da
e na conformidade do julgado com a jurisprudência desta
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA52283919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: 868fa63e-ed51-4c18-a9e5-5e2f8a95e484

Corte, com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Observe-se (fl. 384):
8. A decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ,
atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ, que também se aplica aos recursos
interpostos com fundamento na alínea a do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Desse modo, a alegação de omissão quanto ao dissídio não procede, pois o
acórdão enfrentou o ponto ao afirmar a consonância do entendimento aplicado com a
orientação desta Corte, afastando, por consequência, a utilidade da demonstração de
divergência.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52283919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: 868fa63e-ed51-4c18-a9e5-5e2f8a95e484

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.766.774 / PR
Número Registro: 2024/0386233-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010267020218160068
00928432620248160000
00932930320238160000
10267020218160068
928432620248160000 92843262024816000000010267020218160068 932930320238160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDGAR GISCH
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
AGRAVADO
: BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ELADIO LUIZ ROOS - PR012106
DIEGO ZANETTI ROOS - PR040205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDGAR GISCH
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
EMBARGADO : BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA LTDA
Documento eletrônico VDA54010147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:38
Código de Controle do Documento: 937c91b4-d282-44af-a43c-d5afa6550942

ADVOGADOS
: ELADIO LUIZ ROOS - PR012106
DIEGO ZANETTI ROOS - PR040205
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:38
Código de Controle do Documento: 937c91b4-d282-44af-a43c-d5afa6550942